Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SERVIÇO DE REPARO. PRAZO DE 30 DIAS PARA SANAR O VÍCIO. OFENSA AO PARÁGRAFO 1o, DO ART. 18, DO CDC. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
1. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 18 do CDC).
2. Faculta-se ao consumidor a possibilidade de substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Todavia, não sendo o caso de produto essencial, o consumidor somente poderá fazer uso de uma das alternativas depois de garantir ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 18, § § 1o e 3o, do CDC).
3. Veículo não utilizado para o exercício da profissão não se trata de produto essencial. Assim, não garantido ao fornecedor o direito de reparar o bem dentro do prazo previsto em lei, não há falar em ato ilícito, afastando-se a responsabilização civil.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.